Tribunal: STF
Processo: RHC 88682
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO
   EMPÍRICO-PROBATÓRIO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE PRETENSÃO JÁ REPELIDA PELA 1ª
   TURMA/STF. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, ERRO OU OMISSÃO. EFEITOS
   INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE
   DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
1. É de se rejeitar embargos de
   declaração que procuram, sob pretexto de vícios inexistentes, o
   reexame da fundamentação do acórdão que desproveu recurso
   ordinário em habeas corpus.
2. Impossibilidade de se apreciar a
   alegação de prescrição superveniente, na falta de documentos que
   sinalizem a sua ocorrência. Mormente quando o recorrente parte da
   premissa de que a data do trânsito em julgado da decisão deste
   RHC é de ser havida como data do trânsito em julgado da
   condenação.
3. Embargos desprovidos.